Tribunal: TJBA
Processo: 8039338-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8039338-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: SAULO BRITO ROCHA e outros

Advogado(s)
:
HORLAN REAL MOTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNÁPOLIS

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DIRIGIR SEM
HABILITAÇÃO
(
ART. 16, IV, DA LEI Nº 10.826/2003 E DO ART. 309 DO CTB
)
.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
NÃO CONHECIMENTO.
Prospecção da pena supostamente menos gravosa.
SITUAÇÃO HIPOTÉTICA
que não autoriza a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA
.
IN
OCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO RÉU PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO NO CURSO DE PROCESSO.
AUDIÊNCIA
RE
DESIGNADA PARA 16/09/2025.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO OU DA ACUSAÇÃO.
OBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA EM PARTE

E, NESTA EXTENSÃO,

DENEGADA
.

1.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por HORLAN REAL MOTA
e
CAIO CÉSAR MONTEIRO SILVA,
advogados,
em favor do paciente SAULO BRITO ROCHA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Eunápolis
/BA,
Dr. Heitor Awi Machado De Attayde
.

2.
Emerge dos autos que o paciente
foi preso
pela suposta prática
do
s
crime
s
previsto
s
art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 e art. 309 da Lei nº 9.503/1997.
C
onsta
na denúncia
que, n
o dia 16/06/2024, por volta das 02h:40min, à Rua Projetada, Bairro Pequi,
em Eunápolis
, foi encontrada, no veículo marca Hyundai, modelo Elantra, placa policial NZW9A00, cor preta, conduzido pelo
Paciente
, uma arma de fogo, marca Taurus, tipo pistola, calibre .40, modelo PT 24/7, com numeração suprimida, com carregador e municiada com 12 (doze) cartuchos intactos do mesmo calibre. Ademais, o denunciado não estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme auto de exibição e apreensão,
sendo denunciado pelos delitos ora mencionados.

3.
DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
NÃO CONHECIMENTO. N
ão existem meios de aferir a possível suposta sanção a ser aplicada. O argumento do Impetrante trata-se de situação hipotética somente averiguável durante a regular instrução processual. Por conseguinte, nesta parte o writ não merece ser conhecido.

4.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA
.
IN
OCORRÊNCIA.
Examinado os informes do juízo
,
o
bserva-se
que a denúncia foi oferecida em 16/09/2024;
através de advogad
a constituída
, o réu
apresentou resposta à acusação
em 25/09/2024
;
no dia seguinte, a denúncia foi recebida, sendo determinada a citação e a juntada de procuração; em 26/11/2024
,
foi
mantida a prisão; a citação pessoal do réu ocorreu em 27/11/2024 e, em 18/12/2024, o advogado renunciou ao mandato; foi determinada a intimação do paciente para constituir novo patrono; em 11/03/2025, a prisão foi reavaliada e foi determinada a devolução do mandado de intimação; por meio de novo advogado, a réu requereu o exame da resposta à acusação e formulou outros pedidos;
foi designada audiência de instrução para 08/07/2025; em 22/05/2025, foi reexaminada a custódia cautelar; em 14/07/2025, a audiência de instrução foi redesignada para 16/09/2025.

5.
No contexto delineado, sopesadas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a condução do feito pelo Estado-juiz, deflui-se que o andamento processual não extrapola os limites da razoabilidade e proporcionalidade, destacando-se que o feito aguarda a realização de audiência já designada para 16/09/2025.

6.
Nota-se, ainda, que o juízo tem sido diligente, reavaliando periodicamente a custódia cautelar e que certo atraso na demanda ocorreu em razão da necessidade de intimar o réu para constituir novo advogado após a renúncia do anterior.

7
. Ademais, embora o writ não tenha se insurgido especificamente contra os fundamentos do decreto prisional, vale mencionar que houve reapreciação da prisão preventiva do paciente, em 22/05/2025, mantendo-a por decisão devidamente fundamentada, sobretudo diante da acentuada periculosidade evidenciada nos autos. (id 86317660)

8.
Ressaltou-se, na mencionada decisão (id 86317660), que o paciente se encontrava foragido à época da prisão, tendo sido capturado em via pública, portando arma de fogo com numeração suprimida. Ademais, consta que ele responde a outras seis ações penais neste Estado, por crimes graves como homicídio, tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e outros, inclusive havendo contra ele condenação definitiva por uma dessas ações, já transitada em julgado.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA

EM PARTE
E, NESTA EXTENSÃO,

DENEGADA
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8039338-53.2025.8.05.0000, impetrado
por
HORLAN REAL MOTA
e
CAIO CÉSAR MONTEIRO SILVA,
advogados,
em favor do paciente SAULO BRITO ROCHA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Eunápolis
/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
em parte
E D
ENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/
BA
.

(data constante na certidão de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

AC06